Tribunal: TJMT
Processo: 1017256-27.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017256-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LENITA GARCIA FERREIRA - CPF: 078.701.081-20 (APELADO), KLEBSON SANTOS DO CARMO - CPF: 701.542.281-68 (ADVOGADO), PATRICK BARBOSA DA SILVA - CPF: 904.309.991-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), KLEBSON SANTOS DO CARMO - CPF: 701.542.281-68 (ADVOGADO), MARIA LENITA GARCIA FERREIRA - CPF: 078.701.081-20 (APELANTE), PATRICK BARBOSA DA SILVA - CPF: 904.309.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – "DESPESAS DO EMITENTE" (REGISTRO DE CONTRATO) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato quando corresponder a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Sentença reformada neste aspecto.

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.[...].(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)”

Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas nº 1017256-27.2023.8.11.0041, movida por
MARIA LENITA GARCIA FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA LENITA GARCIA FERREIRA em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, para determinar a devolução da cobrança de avaliação do veículo em R$ 280,00, despesas do emitente em R$ 343,01, bem como a soma de R$ 5.076,62 cobrado a título de seguro, de forma simples e com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC
.

O
1º apelante
Banco Volkswagen S. A
.,
em suas razões, discorre sobre a legalidade das tarifas inseridas no contrato, salientando a “despesa de emitente” se refere ao registro de contrato junto ao órgão de trânsito. Afirma que ficou claramente destacada a aludida cobrança, da qual optou a apelada pelo financiamento desse serviço, tudo em conformidade com os normativos publicados pelo BACEN.

Ressalta, em seguida, que há cláusula em destaque na Cédula de Crédito Bancário com a expressa menção de que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva iniciativa e responsabilidade da apelada, inexistindo, portanto, como condição para concessão do financiamento a contratação do seguro, não havendo que se falar em venda casada.

Pontua que não houve má-fé de sua parte na cobrança de quaisquer valores, devendo ser afastada eventual restituição na forma dobrada quanto ao seguro de proteção financeira.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pela reforma para que a fixação dos honorários de sucumbência seja em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Contrarrazões no id. 215800318.

A
2º apelante
Maria Lenita Garcia Ferreira
,
em suma, pretende a reforma da sentença a fim de modificar cláusulas contratuais que supostamente estariam em desacordo com os princípios que regem as normas contratuais brasileira, pugnando pela procedência do pleito exordial.

Contrarrazões no id. 215800316.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio da qual o autor, ora apelado, alega que há incidência de cobranças de taxas e tarifas indevidas.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
parcialmente procedente os pedidos iniciais e, inconformado, o banco apelante defende a legalidade das tarifas convencionadas a título “despesa de emitente” e do Seguro de Proteção Financeira.

Pois bem.

Do recurso de 1º apelante
Banco Volkswagen S. A
.

Da Despesa de Emitente (Registro do Contrato)

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. nº.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “Contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” - reconhece-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado entre a apelada e a instituição financeira em 20.03.2021 e houve cobrança da tarifa denominada “despesas do emitente”, no valor de R$343,01.

Verifica-se que tal tarifa se refere aos gastos com o registro de contrato no órgão de trânsito
.

Além disso, o autor não questiona que tenha havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado.

Com efeito, deve ser reformada a sentença no ponto, ante a licitude da cobrança da referida tarifa.

Do Seguro

O banco apelante defende a legalidade da cobrança do Seguro.

No entanto, de acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (Id. 215800256), é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Ademais, em razão da cobrança indevida poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora,
a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Do recurso da 2ª apelante
Maria Lenita Garcia Ferreira
.

Da Capitalização de Juros

No tocante à capitalização de juros, há de se consignar que, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-36, bem assim o advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04, que possui a seguinte redação:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

Para a caracterização da contratação da capitalização mensal de juros, resta sedimentado o posicionamento de que, quando na contratação de prestações em valores fixos e iguais à menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da anual, que se mostra a maior, está o pacto indicando que os juros se deram de forma capitalizada.

Assim, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, pacificado no Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS - 2ª Seção, fixando na ementa, para efeitos do art. 1.036 do CPC, as seguintes teses: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Trata-se de posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos:

Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No caso em exame, certo é que o contrato Id. 119718011, da forma como estipulado, com a demonstração das prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal em 1,43%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 18,58%, mostrando-se transparente e de fácil entendimento pela contratante que se deu de forma capitalizada.

Com relação à Tabela Price, destaco que resta consolidado em Recurso Repetitivo pelo Colendo STJ, que esta discussão está atrelada à capitalização de juros, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS VINCULADO AO SFH. TABELA PRICE. TAXA EFETIVA DE JUROS. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,Corte Especial, DJe 2/2/2015[...] (AgRg nos EDcl no REsp 1487083/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018).

Em se tratando de uma metodologia de cálculo que permite, mediante simples operações matemáticas de multiplicação, prever o valor de cada prestação, assim como a importância de cada parcela de juros, amortização e o saldo devedor, há muito resta sedimentado que a sua utilização não implica abusividade que justifique a mudança para outro sistema de cálculo, sobretudo se a alegação para tanto é fundamentada na ocorrência de juros capitalizados, permitida em nosso ordenamento.

Logo, possível a capitalização de juros na forma disposta.

Do Dano Moral

Quanto aos danos morais, há de se ressalvar o dispositivo constitucional a respeito - art. 5º, inciso X, da CF, nos seguintes termos:

Art. 5º. (...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima
.

No caso dos autos, a despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, tenho que não restou configurado, no caso em apreço, dano à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da autora, mas mero dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam indenização por dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da responsabilidade civil.

Considerando que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização, tem-se que a mera cobrança de encargos, ainda que reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de provocar, por si só, danos à personalidade do individuo.

Para o acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende.

Isso porque, já que a instituição financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - REPETIÇÃO DA TESE QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, requer a demonstração: (i) da conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) do dano e (iii) do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente, o que no caso concreto, não ficou evidenciado nenhum desses elementos. Ademais não fora apontado de forma detalhada quais os abalos morais suportados, levando a crer que a situação pela qual passou consistiu em mero aborrecimento inerente às relações cotidianas. No tocante ao descumprimento do prazo legal para os banco apresentarem documentos de seus correntistas, nota-se que referida tese não foi alegada na fase do julgamento do Apelo.Não cabe, portanto, invocar a questão por meio do Agravo Interno, eis que se trata de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15. (TJMT - Ag 9525/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

O fato é que o aborrecimento da parte consumidora não induz automaticamente à indenização. Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem que o autor sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou constrangimento públicos, não se pode falar em indenização por dano moral.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do 1º apelante
somente

para declarar a legitimidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e determinar que a restituição do valor cobrado a título de seguro seja na forma simples.
NEGO PROVIMENTO ao recurso da 2ª apelante.

Fica mantida a verba sucumbência arbitrada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024